Tribunal: TJPA
Processo: 0826643-24.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0826643-24.2025.8.14.0000

REQUERENTE: WALBER SANTANA MUNIZ FRANCO

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. revisão criminal. Latrocínio. Pleito de revisão da dosimetria da pena. Exasperação indevida da pena-base. Fundamentação genérica das circunstâncias judiciais. Violação ao art. 59 do cp e ao art. 93, ix, da cf/1988. Atenuante da confissão espontânea. Aplicação da fração de 1/6. Redimensionamento da pena. Revisão Criminal parcialmente procedente.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, contra sentença condenatória que impôs ao requerente a pena de 23 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 115 dias-multa, pela prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, segunda parte, do CP).

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a fixação da pena-base observou os critérios do art. 59 do Código Penal, com fundamentação concreta e individualizada; e (ii) a redução da pena pela atenuante da confissão espontânea atendeu aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, à luz da jurisprudência do STJ.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal é medida excepcional, admitida quando evidenciada contrariedade a texto expresso de lei, notadamente na dosimetria da pena.

4. A sentença condenatória valorou negativamente diversas circunstâncias judiciais com base em fundamentos genéricos e inerentes ao tipo penal, em desacordo com o art. 59 do CP, o art. 93, IX, da CF, e a Súmula nº 17 do TJPA.

5. Reanálise das circunstâncias judiciais, com reconhecimento da desfavorabilidade apenas da culpabilidade e das circunstâncias do crime, afastando-se a valoração negativa dos antecedentes, motivos e consequências, e considerando neutro o comportamento da vítima, nos termos da Súmula nº 18/TJPA.

6. Redução proporcional da pena-base, em observância à tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1214.

7. Aplicação da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6, diante da ausência de fundamentação concreta para adoção de patamar diverso, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Revisão Criminal parcialmente procedente para redimensionar a pena do requerente para 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão em regime inicial fechado, com o pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Tese de julgamento
: “1. A fixação da pena-base exige fundamentação concreta, idônea e individualizada das circunstâncias judiciais, sendo vedada a utilização de conceitos genéricos ou inerentes ao tipo penal. 2. Na ausência de motivação específica, a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada, como regra, na fração de 1/6, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 65, III, “d”, e 157, § 3º; CPP, art. 621, I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E JULGAR
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
a presente revisão criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta por WALBER SANTANA MUNIZ FRANCO, com fundamento no art. 621, inciso I do Código de Processo Penal, objetivando reformar a r. decisão que o condenou à pena de
23 (vinte e três) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 115 (cento e quinze) dias-multa
, pela prática da conduta tipificada no
art. 157, §3º, segunda parte, do CPB
, nos autos da ação penal nº 0018727-26.2008.8.14.0401.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 07.11.2008, por volta das 07h05, os acusados Emerson Viana, Walber Santana Muniz Franco, Marcelo Rodrigues Santiago, Diego Carvalho da Conceição e Raimundo do Remédio Rodrigues da Silva, em concurso de pessoas e mediante prévio ajuste, planejaram e executaram um roubo a uma residência situada nesta capital, local onde acreditavam haver grande quantia em dinheiro e bens de elevado valor. Segundo a peça acusatória, o grupo realizou prévia vigilância do imóvel, dividiu tarefas entre os agentes e utilizou armas de fogo para a prática delitiva.

Ainda conforme a exordial, durante a execução do roubo, o denunciado Emerson Viana, armado com revólver, invadiu a garagem da residência no momento em que o portão eletrônico era aberto, ocasião em que houve reação da vítima José Francisco Vieira, a qual tentou se defender. Em resposta, o denunciado efetuou disparos de arma de fogo que atingiram a vítima em regiões vitais, ocasionando-lhe a morte no local, após o que os agentes empreenderam fuga.

O autor alega
contrariedade ao texto expresso da lei,
pois a
pena-base fora indevidamente exacerbada,
após inidônea e abstrata fundamentação das circunstâncias judiciais. Requer, assim,
o redimensionamento da reprimenda-base em seu patamar mínimo legal
.

Aduz, ainda, que na
segunda fase da dosimetria
, houve
redução insuficiente da pena
em apenas um ano em razão da
atenuante da confissão espontânea, sem motivação específica
, em desacordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e com a jurisprudência consolidada do STJ.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e procedência
da presente Revisão Criminal.

É o relatório.

À douta revisão. Intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das sentenças concretiza o anseio de segurança do direito essencial à paz nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal e da ação rescisória perante a jurisdição civil. Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor
justiça
sobre o valor
segurança
.

No presente feito,
verifica-se que, de fato, a sentença condenatória, na parte atinente à dosimetria penal, foi prolatada em contrariedade à texto expresso de lei
, de modo que a ação merece ser conhecida, bem como, apreciado seu mérito.

O autor requer seja
redimensionada a
dosimetria da pena a ele aplicada, a qual reputa indevidamente exacerbada, eis que dotada de qualquer fundamentação concreta e idônea
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID 32147559):

“(...) 2. Réu WALBER SANTANA MUNIZ FRANCO

Culpabilidade evidenciada nos autos, tendo o réu agido com dolo bastante intenso; com antecedentes maculados; sobre a conduta social e a personalidade do agente, não existe nada nos autos, portanto, presumem-se boas; motivos não o favorecem; circunstâncias do crime não o recomendam; consequências extrapenais graves para essa espécie de delito; não há provas nos autos de que a vítima tenha contribuído para a prática da infração penal.

A situação econômica do réu presume-se não ser boa (CP, art. 60), tanto que praticou um crime contra o patrimônio.

Há, pois, preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado.

Desnecessária a observância do inc. I do art. 59 do CP, por inexistir previsão de pena alternativa.

Assim, atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157, § 3º, do CP, fixo a pena em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa sobre 1/30 do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).

Atenuo-lhe a pena em 01 (um) ano, em face da confissão espontânea, passando a ser de 23 (vinte e três) anos de reclusão e 115 (cento e quinze) dias-multa sobre 1/30 do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).

Inexistem agravantes, bem como causas de aumento e de diminuição de pena.

A pena será cumprida inicialmente em REGIME FECHADO em estabelecimento prisional apropriado do estado (art. 33, § 1º, ‘a’, do CP).
(...)
”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo

fixou a pena-base no patamar de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, por considerar negativas a culpabilidade, os antecedentes, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, sem ponderar, a meu ver, justificativas plausíveis para tanto
, o que viola o princípio da individualização da pena, e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Assim, verifico a necessidade de proceder novamente à análise da pena-base, de forma clara e justa.

Mister frisar, neste ponto,
a tese fixada pela Terceira Turma do STJ
, por ocasião do julgamento do EREsp n.1.826.799/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual:
“É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.
Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença
.”
(Tema Repetitivo 1214)

Na
primeira fase,
quanto à
culpabilidade
, sabe-se que essa circunstância refere-se ao “grau de culpabilidade” e não à culpabilidade, em si. Diz respeito, na verdade, à maior reprovação social que o crime ou o autor do fato ensejam no caso concreto. Deve, portanto, o juízo prolator, ponderar acerca do grau de reprovabilidade da conduta do agente, fundamentando-o adequadamente, o que não foi observado no caso em apreço
.

Tenho a
referida circunstância como desfavorável,
em razão do alto grau de reprovabilidade concreta da conduta, consistente na participação do revisionando em crime de latrocínio praticado em concurso de agentes, mediante divisão de tarefas, com invasão de domicílio e emprego de arma de fogo, circunstâncias que extrapolam aquelas inerentes ao tipo penal e revelam maior intensidade do dolo e maior censurabilidade da conduta.

Em relação aos
antecedentes criminais
, tenho-os como
favoráveis
, visto que apesar das diversas notícias do envolvimento do réu em outros crimes,
não consta, certidão constante do bojo da ação penal no Sistema LIBRA
,
qualquer condenação anterior ao crime em tela, transitada em julgado em seu desfavor
.

Em relação à
conduta social e à personalidade do acusado
, não existem elementos sólidos nos autos pelos quais se possa valorá-las, de modo que as tenho como favoráveis.

Quanto aos
motivos
do crime, vê-se do contexto dos autos que o réu agiu visando auferir lucro, o que não desborda dos motivos inerentes ao tipo penal em tela.

As
circunstâncias do delito,
tenho-as como
desfavoráveis
, pois o delito foi praticado mediante planejamento prévio, com monitoramento da rotina da vítima e escolha deliberada do momento da abordagem.

No tocante às
consequências do crime
, são normais ao tipo penal em tela.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Após esta nova análise, de rigor é a redução da sanção base imposta ao recorrente
– não ao patamar mínimo legal, dada a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis –
pois, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático restou deveras exacerbada.

Assim, dada a existência de duas circunstâncias desfavoráveis ao apelante e uma neutra – e levando em conta a fração de 1/8 entre o intervalo da pena para cada vetor judicial

–
tomo por bem fixar sua pena-base em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
com o pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Na
segunda fase
, inexistem agravantes.

Reconhecida, na sentença, a atenuante da confissão espontânea
, observo que a redução operada na origem, de forma arbitrária e sem critério objetivo, não se harmoniza com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, na ausência de fundamentação específica, deve-se adotar a fração de 1/6 para atenuantes e agravantes, em prestígio aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Veja-se:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. COLABORAÇÃO PREMIADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA. RECURSO IM PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que redimensionou a pena do recorrente, condenado por tráfico de drogas, aplicando a fração de 1/12 para a atenuante da confissão espontânea e não reconhecendo a causa especial de diminuição de pena por colaboração premiada prevista no artigo 41 da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta do recorrente ao indicar o local onde se encontravam mais entorpecentes configura colaboração premiada nos termos do artigo 41 da Lei n. 11.343/2006; e (ii) saber se a aplicação da fração de 1/12 para a atenuante da confissão espontânea está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A colaboração premiada prevista no artigo 41 da Lei n. 11.343/2006 exige que a contribuição do acusado seja voluntária e eficaz, resultando em benefícios concretos e específicos à persecução penal, como a identificação de coautores ou partícipes, a localização de vítima com sua integridade física preservada, a recuperação total ou parcial do produto do crime ou a desarticulação de organização criminosa. No caso, a conduta do recorrente não preencheu os requisitos legais, pois a indicação do local onde se encontravam mais entorpecentes não extrapolou o âmbito do próprio delito pelo qual já estava sendo responsabilizado.

4. A aplicação da fração de 1/12 para a atenuante da confissão espontânea foi fundamentada pela instância anterior com base na parcialidade da confissão e na retratação do recorrente, que alegou ter sido coagido pelos policiais e tentou se apresentar como mero usuário de drogas, tumultuando a análise do acervo probatório. A modulação da fração da atenuante foi realizada em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a aplicação de fração inferior a 1/6 para atenuantes genéricas exige motivação concreta e idônea
, sendo possível a modulação da fração em casos de confissão parcial ou qualificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Resultado do Julgamento: Recurso especial improvido.

Tese de julgamento:

1. A colaboração premiada prevista no artigo 41 da Lei n. 11.343/2006 exige a demonstração de efetividade e voluntariedade, com resultados concretos que transcendam a mera confissão ou entrega de elementos diretamente ligados ao crime pelo qual o réu já responde. 2. A aplicação de fração inferior a 1/6 para atenuantes genéricas, como a confissão espontânea, exige motivação concreta e idônea, sendo possível a modulação da fração de acordo com a efetividade da confissão e a conduta processual do réu.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 65, III, "d", e 67; Lei n. 11.343/2006, art. 41.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 948.210/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.

(STJ - REsp n. 2.235.178/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 16/12/2025.)

Dessa forma, aplico a atenuante da confissão espontânea no patamar de 1/6, reduzindo a pena-base para
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com o pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
, a qual torno definitiva, ante a ausência, na terceira fase, de causas de diminuição e /ou aumento.

Mantenho o regime inicialmente fechado para o cumprimento da reprimenda
, em face do disposto no art. 33, §2º, alínea “a” do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Revisão Criminal, redimensionando a pena de WALBER SANTANA MUNIZ FRANCO para o patamar de
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão em regime inicial fechado, com o pagamento de 80 (oitenta)
dias-multa
, nos termos alhures descritos.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/03/2026